Tribunal: TJSP
Processo: 2048447-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Pretensão ao levantamento da penhora da unidade condominial, sob o argumento de existência de saldo disponível em outra demanda, suficiente a satisfação da dívida destes autos - Indeferimento - Existência de concurso de credores naquela demanda, cujos créditos somados ultrapassam o valor do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Pretensão ao levantamento da penhora da unidade condominial, sob o argumento de existência de saldo disponível em outra demanda, suficiente a satisfação da dívida destes autos - Indeferimento - Existência de concurso de credores naquela demanda, cujos créditos somados ultrapassam o valor do imóvel ali arrematado - Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.